Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-39.2021.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001353-39.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SEABRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FLORISVALDO RODRIGUES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA MISSIAS MENEZES

ACORDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA PELO INSS. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO). NATUREZA ACIDENTÁRIA. SEGURADO ACOMETIDO DE LOMBALGIA E HÉRNIA DE DISCO LOMBAR (CID M54-M51). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAVRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À ATIVIDADE HABITUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Florisvaldo Rodrigues Teixeira em ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, condenando a autarquia a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), com início a partir da data do requerimento administrativo (14/12/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária; (ii) definir o termo inicial do benefício previdenciário concedido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 59 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, a demonstração da qualidade de segurado, cumprimento da carência, e existência de incapacidade laborativa por período superior a 15 dias consecutivos.

4.
O autor comprova sua qualidade de segurado e cumprimento da carência de 12 contribuições mensais mediante início de prova documental (CTPS e CNIS) e prova testemunhal corroborada por concessões previdenciárias anteriores.

5.
O laudo pericial judicial é conclusivo quanto à existência de lombalgia e hérnia de disco lombar (CID M54-M51), determinando incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual de lavrador.

6.
Embora a incapacidade não seja total, as circunstâncias pessoais do autor como idade, baixa escolaridade, ausência de qualificação técnica e longa trajetória como lavrador, inviabilizam sua reabilitação profissional e justificam o enquadramento na condição de incapacidade para a atividade habitual.

7.
A jurisprudência reconhece que o juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo sopesar outros elementos probatórios (art. 479 do CPC/2015), sobretudo quando se demonstram dificuldades socioeconômicas e educacionais que impedem a reinserção no mercado.

8.
O termo inicial do benefício é corretamente fixado na data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, à luz do REsp 1.910.344/GO.

9.
A atualização dos valores devidos observa corretamente o entendimento do STF no Tema 810 (RE 870.947) e do STJ no Tema 905 (REsp 1.492.221/PR), adotando o INPC até a EC 113/2021 e, após, a Selic acumulada mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Sentença mantida em Reexame Necessário.

Tese de julgamento
:

“A incapacidade parcial e permanente, aliada à impossibilidade de reabilitação decorrente das condições pessoais e socioeconômicas do segurado, justifica a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 25, I, e 59; CPC/2015, arts. 371 e 479; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.910.344/GO, Rel.
Min. Herman Benjamin, T2, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 1ª S., j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018 (Tema 905); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL,
de sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SEABRA
, nos autos da ação acidentária nº 8001353-39.2021.8.05.0243 ajuizada por
FLORISVALDO RODRIGUES TEIXEIRA
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04